Tribunal: TJSP
Processo: 2010181-94.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO E PARTILHA – Inconformismo trazido contra a r. decisão interlocutória que, entre outras deliberações, afastou a pretensão de reconhecimento de direito real de habitação – Agravante que não é viúva do falecido e sequer possui qualidade de herdeira – Pretensão de interpretação literal dos termos do artigo 1.830 do Código Civil, que beira a má-fé – Agravante e

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO E PARTILHA – Inconformismo trazido contra a r. decisão interlocutória que, entre outras deliberações, afastou a pretensão de reconhecimento de direito real de habitação – Agravante que não é viúva do falecido e sequer possui qualidade de herdeira – Pretensão de interpretação literal dos termos do artigo 1.830 do Código Civil, que beira a má-fé – Agravante e de cujus que já estavam separados de fato e, inclusive, litigavam em ação de divórcio litigioso somente sobre questões patrimoniais, posto que manifestaram concordância quanto à decretação da dissolução marital – Análise atual do artigo 1.830 do Código Civil – Parte final do referido dispositivo que foi superada com o advento da Emenda Constitucional no 66/2010 – Distinção entre os conceitos de meação e de sucessão – Afastamento do reconhecimento da qualidade de herdeira da agravante que, inclusive, foi objeto de enfrentamento por esta E. Turma Julgadora nos autos do Agravo de Instrumento de no 2225631-30.2020.8.26.0000 (pendente de trânsito em julgado) – Nessa mesma linha, conclui-se que a agravante não pode ser considerada viúva ou meeira, de modo que não há falar sobre direito real de habitação – Decisão acertada – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000050694
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2010181-94.2021.8.26.0000, da Comarca de Caçapava, em que são
agravantes SALETE DE ALMEIDA MORAES LIMA e ANTONIO CARLOS TOZETO
DE LIMA (ESPÓLIO), são agravados ANTONIO TOZETO DE LIMA e FLORA DE
CASTRO LIMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALVARO
PASSOS (Presidente) E JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS.
São Paulo, 29 de janeiro de 2021.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2010181-94.2021.8.26.0000
Processo de Origem: 1000084-74.2020.8.26.0101
Agravante: S. de A. M. L.
Agravados: A. T. de L. e F. de C. L.
Interessado: A. C. T. de L. (Espólio)
Comarca: Foro de Caçapava 1a Vara
MM. Juiz de 1a Instância: Rodrigo Valério Sbruzzi
VOTO no 39971
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO
INVENTÁRIO E
PARTILHA
Inconformismo trazido contra a r. decisão
interlocutória que, entre outras deliberações, afastou a
pretensão de reconhecimento de direito real de habitação
Agravante que não é viúva do falecido e sequer possui
qualidade de herdeira
Pretensão de interpretação literal
dos termos do artigo 1.830 do Código Civil, que beira a má-
fé
Agravante e de cujus que já estavam separados de
fato e, inclusive, litigavam em ação de divórcio litigioso
somente
sobre
questões
patrimoniais,
posto
que
manifestaram concordância quanto à decretação da
dissolução marital Análise atual do artigo 1.830 do Código
Civil
Parte final do referido dispositivo que foi superada
com o advento da Emenda Constitucional no 66/2010

Distinção entre os conceitos de meação e de sucessão

Afastamento do reconhecimento da qualidade de herdeira
da agravante que, inclusive, foi objeto de enfrentamento
por esta E. Turma Julgadora nos autos do Agravo de
Instrumento de no 2225631-30.2020.8.26.0000 (pendente de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
trânsito em julgado) Nessa mesma linha, conclui-se que a
agravante não pode ser considerada viúva ou meeira, de
modo que não há falar sobre direito real de habitação

Decisão acertada Recurso desprovido.
RELATÓRIO.
1.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra r. decisão
(proferida às fls. 241/242 do feito de origem) que, nos autos do
inventário dos bens deixados por A. C. T. de L., dentre outros
comandos, afastou o pedido deduzido de reconhecimento de direito
real de habitação, “tendo em vista que a meeira e o inventariado
encontravam-se separados de fato quando do falecimento (fora
ajuizada, inclusive, ação de divórcio
processo no 1009289-
98.2018.8.26.0101), sendo certo que ela deixou o lar comum e passou
a residir com seus genitores. Por fim, assevero que, à época do
ajuizamento do presente inventário, Salete ainda residia à Rua D.
Mariquinha Lara, (...) Caçapava/SP, diversamente do alegado a fls.
214/218”.
2.
Inconformada, a agravante sustenta, em apertada síntese, que
o direito real de habitação é direito de todo o cônjuge, inclusive no
caso de separação total. Salvo se estiver separado de fato do de
cujus há mais de dois anos, o que não ocorreu no caso dos autos.
Requer seja concedida a tutela de urgência, inaudita altera parte,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
determinando-se a suspensão da decisão agravada até o
julgamento do presente recurso; e, ao final, seja o presente recurso
conhecido e provido, para reformar a r. decisão agravada, com o
objetivo de reconhecer o seu direito real de habitação.
3.
Deixo de determinar o regular processamento do agravo, pois
me vejo apto a proferir decisão de mérito.
FUNDAMENTOS.
4.
O recurso não comporta provimento.
5.
Esta C. Turma Julgadora, recentemente, aqui leia-se, em sessão
permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, ocorrida em 24 de novembro de 2020, por
unanimidade de votos, afastou o reconhecimento da qualidade de
herdeira da Sra. Salete, aqui agravante.
6.
Referido entendimento foi lançado no julgamento do Agravo
de Instrumento de no 2225631-30.2020.8.26.0000, cuja ementa assim
constou as seguintes informações:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO INVENTÁRIO E PARTILHA
Inconformismo trazido contra a r. decisão interlocutória
objurgada que determinou a conclusão dos autos à
Fazenda Pública e afastou o questionamento trazido
pelos agravantes (genitores do de cujus) quanto à
qualidade de herdeira da agravada (inventariante), nos
termos do artigo 1.830 do Código Civil, posto que não
comprovada separação de fato por mais de 2 anos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Acolhimento
Agravada e de cujus que já estavam
separados de fato e, inclusive, litigavam em ação de
divórcio litigioso somente sobre questões patrimoniais,
posto
que
manifestaram
concordância
quanto
à
decretação da dissolução marital
Análise do Artigo
1.830 do Código Civil Parte final do referido dispositivo
que foi superada com o advento da Emenda
Constitucional no 66/2010 Distinção entre os conceitos
de meação e de sucessão
Decisão reformada em
parte para afastar o reconhecimento da qualidade de
herdeira da agravada Recurso provido para este fim.”
7.
O v. acórdão foi disponibilizado no DJE no dia 1o.12.20, e, muito
embora o trânsito em julgado esteja pendente de certificação,
especialmente pelo fato de a aqui agravante (lá agravada) ter
interposto
Recurso
Especial
Cível
(ainda
pendente
de
processamento), este Relator, firme na escorreita interpretação do
Artigo 1.830, do Código Civil, entende que a agravante, na esteira do
pronunciamento jurisdicional do MM. Juízo a quo, NÃO possui direito
real de habitação.
8.
Cumpre repisar que resvala a má-fé a tese defendida pela
agravante em suas razões recursais, a qual, ao que parece, procura
se beneficiar, por via transversa, do patrimônio angariado por seu ex-
cônjuge em detrimento de seus genitores, o que é lamentável.
9.
Dispõe o Código Civil: “Art. 1.830. Somente é reconhecido
direito sucessório ao cônjuge sobrevivente se, ao tempo da morte do
outro, não estavam separados judicialmente, nem separados de fato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
há mais de dois anos, salvo prova, neste caso, de que essa
convivência se tornara impossível sem culpa do sobrevivente”.
10.
Salete, na tentativa de beneficiar-se de sua própria torpeza,
lastreada em uma intepretação literal da norma, procura, a qualquer
custo, defender o indefensável.
11.
Afinal, tal qual constou na fundamentação do v. acórdão
acima mencionado, o qual serviu de base para o MM. Juízo singular
afastar a pretensão deduzida em relação ao suposto direito real de
habitação, forçoso reconhecer que a parte final do dispositivo foi
superada com o advento da Emenda Constitucional no 66/2010.
12.
Sob esta ótica, o cônjuge herdeiro é aquele que convivia com
o de cujus, reconhecido seu direito em face da comunhão de vida e
propósitos estabelecidos com o casamento, e que não tinha se
rompido com a separação de fato (Aqui leia-se: independentemente
de tempo).
13.
Nos termos do artigo 1.571 do Código Civil, são causas de
dissolução do casamento válido: a morte de um dos cônjuges, a
nulidade ou anulação do casamento, a separação judicial ou o
divórcio.
14.
Com efeito, há que se atentar ao fato de que a norma legal
supracitada não estabelece hierarquia ou gradação entre as
hipóteses de ocorrência da dissolução do casamento, ao passo que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
a ocorrência de uma exclui a possibilidade da outra.
15.
No caso em exame (repita-se), não poderia passar
despercebido o fato de que Salete (aqui agravante) ingressou com
“ação de divórcio litigioso com partilha de bens c/c pedido de
liminar” em face de Antonio Carlos (de cujus), aos 17.12.18, valendo-
se, inclusive, do próprio texto da Emenda Constitucional no 66/2010,
consignando que “com o novo texto, foi suprimido o requisito de
separação judicial por mais de um ano, ou de separação de fato por
mais de dois anos” (fls. 1/2 da petição inicial Processo de no 1009289-
98.2018.8.26.0101). O de cujus, apresentou contestação, aos 4.6.19,
trazendo a informação de que a separação em definitivo do casal se
deu aos 26.3.19. (fls. 48 daqueles autos). E, em audiência de tentativa
de conciliação realizada aos 12.11.19, tanto o de cujus, como a
inventariante,
peticionaram
nos
autos
do
divórcio
relatando
“concordância quanto à decretação da dissolução marital” (fls. 124
daqueles autos), “não havendo possibilidade de reconciliação” (fls.
131 daqueles autos). A ação, porém, foi extinta, sem resolução do
mérito, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil,
diante do óbito do cônjuge varão.
16.
Cabe, portanto, distinguir meação de sucessão, pois a primeira
se refere ao regime de bens mantido pelos cônjuges, em que se
comunicam aqueles bens onerosamente adquiridos por qualquer dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cônjuges durante a sociedade conjugal, ou seja, até o ingresso com
a ação de divórcio, ao passo que a segunda tem a ver com a
transmissão dos bens em razão da morte de seu titular aos herdeiros,
sendo certo que a inventariante, por estar separada de fato quando
do falecimento do de cujus, além de não poder ser considerada
VIÚVA ou MEEIRA, Salete perdeu a condição de herdeira, ainda que
a decretação formal do divórcio por sentença tenha restado
prejudicada.
17.
Nesse diapasão, forçoso concluir que o inconformismo trazido
pela agravante em face do não reconhecimento de seu suposto
direito real de habitação improcede.
18.
Destarte, dou por prequestionada toda a matéria arguida pelas
partes, sendo desnecessária a oposição de embargos de declaração
apenas para esse fim, registrando-se que a oposição de embargos
declaratórios com intuito manifestamente protelatório será apenada
com multa, conforme prevê a legislação.
19.
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso, nos termos da fundamentação supra.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
RELATOR